Tribunal: STF
Processo: RE 279030
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: 1.  RE: prequestionamento: Súmula 356.
O papel que a Súmula 356 atribui aos embargos declaratórios na
configuração do prequestionamento é apenas o de suprir a falta de
explicitação do argumento em que se funda a decisão recorrida, não o de
impingir-lhe fundamento desnecessário ao julgamento da causa.
2.  Agravo regimental de manifesto intuito protelatório, ao qual se
nega provimento, com imposição de multa de 1% sobre o valor corrigido
da causa.